Tribunal: STF
Processo: RE 103505
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO POLICIAL.
- INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO IV, 'D', DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DO S.T.F.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS ARTIGOS
6, PARAGRAFO ÚNICO, E 153, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE DEMONSTRAÇÃO   DE  INFRINGENCIA AO
TETO ESTABELECIDO NO ARTIGO 13, PARAGRAFO 4, DA CARTA MAGNA.
- NÃO-OCORRENCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA.
- DISSIDIO COM A SÚMULA 339 NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.